Tribunal: STJ
Processo: 5045777-39.2025.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3119023 - RS(2025/0461111-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROCEEE
ADVOGADOS
: IGOR HAMILTON MENDES - RS061815
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419
AGRAVADO
: ADÃO DE BRITO - SUCESSÃO
AGRAVADO
: MOACIR ADAO DE BRITO - SUCESSOR
ADVOGADOS
: DULCE MARIA FAVERO - RS044190
KARINA THOMAZI AMBROZIO - RS084496
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEPÓSITO
JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO.
. AGRAVO
TEMA 677/STJ
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela reforma da
decisão de primeiro grau para aplicar o entendimento revisado do
, ressaltando que os depósitos efetuados pela parte visaram
Tema 677/STJ
apenas a garantia do juízo para o exercício do contraditório, sem efeito
liberatório da mora.
2. Consoante o entendimento desta Corte, não provoca negativa de prestação
jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação
suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo
integral a controvérsia posta, não sendo possível confundir o julgamento em
desconformidade com os interesses da parte com negativa de prestação
jurisdicional.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
28/04/2026
04/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56537720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:54:23
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: b051a911-5ec0-44df-a40e-c7f409cea111

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56537720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:54:23
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: b051a911-5ec0-44df-a40e-c7f409cea111

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3119023 - RS(2025/0461111-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROCEEE
ADVOGADOS
: IGOR HAMILTON MENDES - RS061815
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419
AGRAVADO
: ADÃO DE BRITO - SUCESSÃO
AGRAVADO
: MOACIR ADAO DE BRITO - SUCESSOR
ADVOGADOS
: DULCE MARIA FAVERO - RS044190
KARINA THOMAZI AMBROZIO - RS084496
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEPÓSITO
JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO.
. AGRAVO
TEMA 677/STJ
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela reforma da
decisão de primeiro grau para aplicar o entendimento revisado do
, ressaltando que os depósitos efetuados pela parte visaram
Tema 677/STJ
apenas a garantia do juízo para o exercício do contraditório, sem efeito
liberatório da mora.
2. Consoante o entendimento desta Corte, não provoca negativa de prestação
jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação
suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo
integral a controvérsia posta, não sendo possível confundir o julgamento em
desconformidade com os interesses da parte com negativa de prestação
jurisdicional.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de decisão que inadmitiu recurso especial interposto por
FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROCEEE, fundado no
III,
art. 105,
“a”, da Constituição Federal, contra v. acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande
do Sul, assim ementado (fls. 30):

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDAÇÃO
CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. TEMA 677 DO STJ. APLICABILIDADE. DECISÃO
REFORMADA."

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 49).
Documento eletrônico VDA55003536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:02
Código de Controle do Documento: 33b0f492-c60b-4eef-a75d-c4b8b838371a

Em suas razões recursais, a recorrente alega violação ao art. 1.022, II, do Código de
Processo Civil de 2015 (fls. 52-58).
Sustenta que:
i) houve negativa de prestação jurisdicional, porque o órgão julgador não analisou a
tese de que foi realizado pagamento do valor incontroverso, com imediata disponibilização ao
exequente, o que seria relevante para a solução do tema dos encargos moratórios e para a correta
aplicação da orientação jurisprudencial.
ii) houve erro material e premissa fática equivocada, ao qualificar os depósitos como
mera garantia do juízo, quando se trataria de pagamento voluntário do valor incontroverso, apto
a produzir efeito liberatório e cessar mora nos limites da quantia depositada.
iii) houve aplicação incorreta da tese repetitiva, por desconsiderar a distinção entre
depósito para garantia e depósito voluntário com vistas à satisfação imediata do crédito, hipótese
em que não incidiria a regra de manutenção de encargos moratórios até o efetivo levantamento.
Contrarrazões às fls. 62-72.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
No caso em epígrafe, infere-se da leitura do seguinte excerto do v. acórdão estadual
que (fls. 28-29, e-STJ):

"Como visto do relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto em
face da decisão que determinou o afastamento da aplicação da tese fixada no
âmbito do Tema 677 do STJ.
Pois bem.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no
em
1.820.963/SP,
sob a ótica dos recursos repetitivos, realizou a revisão do Tema
19/10/2022,
no 677, fixando o seguinte entendimento:
(...)
Dessa forma, a realização de depósito em conta judicial, para garantia do
juízo, bem como a penhora de valores, não mais elide a mora, razão pela
qual o devedor deve arcar com a diferença existente entre o valor original
corrigido, acrescido de juros monetários, deduzido o montante depositado em
conta judicial, acrescido da respectiva remuneração no período.
Em que pese não transitado em julgado o acórdão proferido pelo STJ, este
já foi publicado, motivo pelo qual é cabível a sua aplicação, consoante o
do CPC.
art. 1.040
Outrossim, compulsando detidamente os autos, verifico que o os depósitos
efetuados nos autos visaram apenas a garantia do juízo para exercício do
contraditório.
(...)
Dessa forma, não há falar na inaplicabilidade do Tema 677 à matéria
discutida nos autos, impondo-se a reforma da decisão que afastou a sua
aplicação, tornando, consequentemente, sem efeitos a decisão agravada."

Por sua vez, no julgamento dos embargos de declaração, o Tribunal de origem
afirmou que (fl. 46, e-STJ):
Documento eletrônico VDA55003536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:02
Código de Controle do Documento: 33b0f492-c60b-4eef-a75d-c4b8b838371a

"Desta feita, destaco que restou cristalina a aplicação do Tema 677 do
STJ ao caso, na medida que, não se constatando efeito liberatório do
depósito, incidem a mora e a correção monetária em relação ao valor
postulado inicialmente, devendo ser abatidos todos os valores depositados em
juízo no dia da efetiva entrega do dinheiro ao credor. O referido Tema possui
observância obrigatória, não havendo que se falar em aplicação de
entendimento anterior em razão da data do depósito.
Se o desfecho dado não favoreceu a embargante, tal não implica na
existência de questões a serem sanadas no julgado.
Portanto, nada há a declarar, sendo os embargos destituídos de
fundamento jurídico, na medida em que não se enquadra em quaisquer das
hipóteses previstas no
do CPC, ante a inexistência de obscuridade,
art. 1.022
contradição, tampouco omissão na fundamentação expendida do aresto em
exame."

Percebe-se que, embora desacolhida a tese recursal, o Tribunal de origem indicou
adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara e
precisa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do
direito que entendeu cabível à hipótese.
Consoante o entendimento desta Corte, não provoca negativa de prestação
jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não
sendo possível confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com
negativa de prestação jurisdicional. A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância
com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo
prescricional da pretensão indenizatória por danos causados em razão da
construção de usina hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o
titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas
consequências, nos termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca
do momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no
óbice da
.
Súmula 7/STJ
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
, relator Ministro
Quarta
REsp n. 2.083.325/BA
Marco Buzzi,
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse
sentido: STJ, EDcl no
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
REsp 1.816.457/SP
TURMA, DJe de
, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
18/05/2020; AREsp 1.362.670/MG
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
, Rel. Ministra
31/10/2018; REsp 801.101/MG
DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.
Documento eletrônico VDA55003536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:02
Código de Controle do Documento: 33b0f492-c60b-4eef-a75d-c4b8b838371a

Em razão da inexistência de negativa de prestação jurisdicional, é forçoso concluir
pelo desprovimento do recurso especial.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55003536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:02
Código de Controle do Documento: 33b0f492-c60b-4eef-a75d-c4b8b838371a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.119.023 / RS
Número Registro: 2025/0461111-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50457773920258217000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROCEEE
ADVOGADOS : IGOR HAMILTON MENDES - RS061815
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419
AGRAVADO
: ADÃO DE BRITO - SUCESSÃO
AGRAVADO
: MOACIR ADAO DE BRITO - SUCESSOR
ADVOGADOS : DULCE MARIA FAVERO - RS044190
KARINA THOMAZI AMBROZIO - RS084496
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56427306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:04:32
Código de Controle do Documento: d56ab533-cc1f-4896-a9cf-185d3b595f95

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:04:32
Código de Controle do Documento: d56ab533-cc1f-4896-a9cf-185d3b595f95